Tribunal: TJMT
Processo: 1006339-09.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006339-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), D. L. D. C. F. F. P. - CPF: 084.353.661-62 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), GISELLY ROGERIA DA CRUZ FORTES - CPF: 004.167.421-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIEMNTO DE MEDICAMENTO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO JUÍZO DE ORIGEM - PERDA DO OBJETO

1. A superveniência de sentença prolatada na ação principal/originária acarreta a perda do objeto tanto do Agravo de Instrumento como do Agravo Interno interposto contra a decisão que concedeu efeito suspensivo àquele primeiro.

2. Recursos prejudicados ante a perda superveniente de seus objetos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo Interno, interposto por
D. L. D. C. F. F. P.

representado por
Giselly Rogéria da Cruz Fortes

contra decisão que, em juízo de retratação, concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(id. 155182191).

No caso versando o ora Agravante obteve medida liminar na origem para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá
“disponibilizem os medicamentos LEVETIRACETAM (ETIRA) 100mg e CLOBAZAM (FRISIUM) 10mg
”
, autorizando, em caso de descumprimento,
“que se proceda imediatamente ao Bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, em 50% na conta Município de Cuiabá e 50% na conta do Estado de Mato Grosso, no valor do menor orçamento juntado aos autos, suficiente para aquisição dos medicamentos para 03 (três) meses de tratamento”
.

Contra essa decisão, o
MUNICÍPIO
interpôs Agravo de Instrumento, o qual teve, de início, o efeito suspensivo indeferido (id. 131601166) mas, exercido o juízo de retratação em sede de Agravo Interno interposto, a decisão foi parcialmente suspensa, conforme decisão lançada no id. 154503687.

Diante do efeito suspensivo concedido,
D. L. D. C. F. F. P.
interpôs, então, o presente Agravo Interno no qual sustenta a necessidade de reforma da decisão em razão da solidariedade dos entes Estadual e Municipal para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do Tema 793/STF.

Contrarrazões do
MUNICÍPIO
(id. 158290665) sustentando:

- a manutenção da decisão em razão da observância ao Tema 793/STF;

- que deve ser observada a distribuição de competência dos entes públicos em matéria de saúde, salientando que os serviços de média e alta complexidade devem ser redirecionados primeiramente ao Estado e que a decisão em nenhum momento excluir a responsabilidade do Município.

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se dos autos que entre a decisão agravada e a interposição recursal sequer decorreu o prazo a que alude o art. 1.003, § 5º, do CPC.

Autos conclusos por redistribuição (id. 158287675).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, § 1º do RITJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta e. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
D. L. D. C. F. F. P.

representado por
Giselly Rogéria da Cruz Fortes
,

contra decisão que, em juízo de retratação, concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

No caso versando, o ora Agravante obteve medida liminar na origem, na qual foi determinado que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá disponibilizem os medicamentos
levetiracetam
(etira) 100mg
e
clobazam
(frisium) 10mg
, autorizando, em caso de descumprimento, o imediato bloqueio de verbas públicas, via SISBAJUD
, “em 50% na conta Município de Cuiabá e 50% na conta do Estado de Mato Grosso, no valor do menor orçamento juntado aos autos, suficiente para aquisição dos medicamentos para 03 (três) meses de tratamento”
.

E
m sede de Agravo Interno, porém, a decisão foi parcialmente suspensa:

“(...) exercendo o juízo de retratação,
defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo, determinando a suspensão da decisão recorrida apenas em relação ao Município agravante
”
(id. 136889150, p. 16) (g.n.).

Ocorre que, ao compulsar agora os autos na origem pelo sistema PJe 1º Grau, constato que já houve sentença de 1º grau proferida, julgando procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“verifica-se que é obrigação solidária dos Entes Federados fornecer os medicamentos pleiteados nos autos, cuja necessidade foi devidamente comprovada por meio do Laudo Médico assinado pela médica Neurologista Infantil Viviane Cabral Quixabeira (CRM/MT 6491) ID 77087235 e a Hipossuficiência por meio do documento ID 77087228, notadamente considerada a renda familiar no valor de R$ 467,00 (quatrocentos e sessenta e sete reais).

De outro lado, verifica-se que os medicamentos foram disponibilizados ao Requerente, conforme informou a Defensoria Pública na manifestação ID 96368877, no entanto, considerando que a obrigação somente foi realizada após a decisão liminar, não há que se cogitar perda do objeto, conforme entendimento do E. TJMT (N.U 1028024-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

Diante disso, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

(...)

Pelo exposto, Julgo Procedentes os Pedidos Iniciais e Extingo o Processo Com Resolução do Mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá na decisão ID 79207423;

b) Condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na obrigação de disponibilizar os medicamentos Levetiracetam (Etira) 100mg e Clobazam (Frisium) 10mg em favor da criança Dominic Logan da Cruz Fortes Ferreira Pereira, enquanto perdurar a necessidade, a qual deverá ser comprovada mediante apresentação periódica semestral de Laudo Médico atualizado;(...).”
(id. 107017464 - proc. 1005716-16.2022.8.11.0041).

A superveniência de sentença acarreta a perda do objeto tanto do Agravo de Instrumento, como do Agravo Interno
interposto contra a decisão que concedeu efeito suspensivo àquele primeiro, tendo em vista que a ação principal/originária foi julgada na origem.

A propósito, nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO
- NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. 1.
A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida e, por consequência, o recurso de Agravo Interno
.
”
(N.U 1007083-09.2019.8.11.0000, Relator
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 23/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021) (g.n.).

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADOS o presente AGRAVO INTERNO e o AGRAVO DE INSTRUMENTO que lhe deu origem
, em razão da perda superveniente de seus objetos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023